Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. COMPROVADA. PROCURAÇÃO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. COMPORTAMENTO DE DONO. COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. A Embargante logrou êxito em demonstrar a sua condição de proprietária do bem. 2.1. Embora a procuração não transfira propriedade do bem expressamente, sabe-se que, ordinariamente, a forma de transferência de automóveis usados é ainda a procuração. 2.2. O art. 375 do CPC afirma que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (...)".
3. As demais provas colacionadas aos autos revelam atos que somente são esperados do efetivo dono, quais sejam, pagamento de multas e seguro de dano, bem como boletim de ocorrência acerca de colisão, apontando como condutora do veículo a Embargante. 3.1. Não se trata da análise isolada de uma ou outra prova, mas sim o conjunto probatório que leva a crer que a Apelada ostenta a condição de proprietária.
4. O §1o do art. 674, do CPC, determina a proteção também do possuidor, ao delinear que “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”. Se revela cabível, portanto, o manejo dos embargos de terceiro quando há a alegação de posse sobre o bem, bem como quaisquer outros direitos incompatíveis com o ato constritivo, não somente o direito de propriedade.
5. Em que pese a sucumbência recursal do Embargado, pelo princípio da causalidade, mantenho a condenação da Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.